Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711446-58.2022.8.07.0020 RECORRENTE: RENATA TAVARES DOS SANTOS RECORRIDOS: RENOR ANTONIO ANTUNES RIBEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE OFENSAS NA INTERNET. REDE SOCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. DOLO DA QUERELADA COMPROVADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos, sobretudo, pela prova oral e documental produzidas, que a apelante teve a nítida intenção de ofender a dignidade/decoro (honra subjetiva) do apelado, mediante a veiculação de mensagens, por e-mail, contendo xingamentos, acusações e ofensas a ele, é de ser mantida sua condenação quanto à prática do crime tipificado no artigo 140 c/c artigo 141§ 2o, todos do Código Penal. 2. Além disso, restando demonstrado, também, pela prova oral e documental produzidas, que a apelante teve o dolo de ofender a honra objetiva do apelado, no caso, sua reputação profissional, veiculando postagem na rede social Linkedin, a qual chegou ao conhecimento de terceiros, inclusive, do superior hierárquico e colegas de trabalho do querelante, a manutenção da condenação da apelante como incursa no artigo 139 c/c artigo 141, § 2o, todos do Código Penal, é medida que se impõe. 3. Tendo em vista que a apelante não comprovou, eficazmente, que, ao tempo dos fatos, era, ainda que transitoriamente, incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou mesmo que não tenha tido condições de agir de maneira diversa, inviável a absolvição por não constituir o fato infração penal pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 28-A do CPP, alegando a ausência de manifestação do Ministério Público quanto ao oferecimento de acordo de não persecução penal. Assevera ser inidôneo o fundamento de não preenchimento dos requisitos legais para o oferecimento do aludido acordo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017